Tribunal: TCU
Processo: 028.033/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo relativo a atos de concessão inicial de aposentadoria de Eduardo Venicios dos Santos Franca, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região e submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260 e 262 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria (inicial) emitido em favor de Eduardo Venicios dos Santos Franca, negando-lhe o registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência deste acórdão, com base na Súmula TCU 106; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO que: 9.3.1. no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes da vantagem "opção" em face de manifesta ilegalidade; 9.3.1.2. corrija o percentual de anuênios atribuído ao interessado, excluindo, para tanto, o período descontínuo de trabalho prestado à administração federal; 9.3.1.3. informe ao interessado sobre o teor desta deliberação, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.2. no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão: 9.3.2.1. emita novo ato em favor do interessado, livre das irregularidades ora apontadas, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.3.2.2. encaminhe ao TCU documentos comprobatórios de que o interessado tomou ciência da presente deliberação.